Tribunal: TJDFT
Processo: 0734712-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thales Viana da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 107104533 do processo de referência) que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada em desfavor de Priscila Grasiela da Mata, processo n. 0710618-81.2020.8.07.0004, declinou da competência para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. No caso, conforme asseverado no Despacho ID 105168580, o autor ajuizou ação de dissolução da sociedade c/c apuração de haveres - processo n. 0714764-98.2021.8.07.0015 - em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Nesse cenário, considerando o risco de prolação de decisões conflitantes (artigo 55, § 3o do CPC), bem com a especialidade do Juízo no qual já tramita a ação acima referida, na qual o autor postula a extinção da sociedade empresarial havida com a parte ré, com a devida apuração dos haveres, reconheço a incompetência deste Juízo para o processamento da presente lide. Sobre o tema, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RESOLUÇÃO No 23/10. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. I - As causas sujeitas à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal estão previstas na Resolução no 23/10 de forma taxativa. II - Embora a prestação de contas não se amolde às competências previstas na Resolução 23/10, há pedido de dissolução parcial da sociedade, bem como de apuração de haveres da sociedade. Logo, a ação deve tramitar perante a Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 828709, 20140020170688CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/10/2014, publicado no DJE: 6/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A contrario sensu, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPOSTA PRETENSÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE SÓCIO RETIRANTE. INOCORRÊNCIA. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF se restringe às hipóteses expressamente previstas no art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010. Por não haver pedido expresso de apuração de haveres ou dissolução da sociedade, a simples pretensão de prestação de contas ajuizada por sócio em desfavor da sociedade não atrai a competência da Vara de Falências Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF. (Acórdão 1008559, 07007136920178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/4/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Redistribuam-se os autos à Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Em razões recursais (Id 30304152), o agravante sustenta, de início, o cabimento do recurso, conforme entendimento jurisprudencial externado pelo STJ. No mérito, sustenta que a ação de prestação de contas não se insere no rol taxativo dos procedimentos de competência absoluta da Vara Empresarial. Cita a Lei n. 11.697/08, que trata da Organização Judiciária do Distrito Federal, e a Resolução n. 23/10, do TJDFT, que disciplina “a ampliação de competência e sobre a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais”. Declara buscar por meio da ação de prestação de contas “verificar a regularidade da gestão da empresa pela agravada, bem como apurar eventuais saldos de lucro em favor do agravante, já a ação na Vara empresarial busca a exclusão da agravada da sociedade, bem como a apuração de haveres para apurar o saldo devido a ela pela exclusão da sociedade, causas distintas que não demandam decisão conjunta”. Colaciona julgados indicativos da ausência de risco de prolação de decisões conflitantes e do reconhecimento da competência do juízo cível e da incompetência absoluta do juízo falimentar para processar a ação de prestação de contas. Enfatiza a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Requer, ao final: Ante o exposto, requer o Agravante seja o presente recurso recebido com a apreciação e deferimento, pelo ilustre Relator, do PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando o prosseguimento do feito no juízo a quo. Por fim, seja o presente recurso provido, cassando-se in totum a r. decisão Agravada declarando como competente para o julgamento do feito o juízo da Primeira Vara Cível do Gama/DF. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 19549227). É o relato do necessário. Decido. Registro, de início, o cabimento do presente agravo. Faço-o em atenção a entendimento firmado pelo STJ quanto a ser “cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre competência” (AgInt no REsp 1773999/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020), conquanto não prevista no rol do art. 1.015 do CPC a recorribilidade de decisão declinatória de competência. Dito isso, passo ao exame do recurso. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito, reconheço plausibilidade na alegação de incompetência do juízo falimentar para processar e julgar a ação de exigir contas movida pelo agravante em desfavor da agravada. É cediço que, nos termos do art. 550 do CPC, a ação de prestação tem por viso apurar a regularidade da administração de bens ou valores de outrem, por força de relação jurídica legal ou convencional. E no art. 1.020 do Código Civil encontra-se a previsão de que “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”. Assim, tem o sócio administrador o dever de prestar contas ao interessado acerca da sua gestão. De sua vez, segundo informa o recorrente a “ação na Vara empresarial busca a exclusão da agravada da sociedade, bem como a apuração de haveres para apurar o saldo devido a ela pela exclusão da sociedade, causas distintas que não demandam decisão”. Com efeito, a Lei n. 11.697/08, que trata da Organização Judiciária do Distrito Federal, dispõe que: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. De sua vez, a Resolução n. 23/10, do TJDFT, que disciplina “a ampliação de competência e sobre a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais”, prevê: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Afere-se, de plano, que não está inserida, na competência da Vara Falimentar, a demanda que tem por objeto a prestação de contas de sócio administrador, como concretamente. Também não se verifica a existência de conexão entre os processos, haja vista a ausência de identidade da causa de pedir ou dos pedidos. Muito menos risco de prolação de decisões conflitantes, porque, na ação de prestação de contas, o objeto é a gestão para averiguação de possível prejuízo causado pelo administrador, enquanto a ação de exclusão de sócio c/c apuração de haveres é o reconhecimento da perda da affectio societatis a apuração do valor devido ao sócio excluído pelas cotas que de sua titularidade na sociedade. Noutra perspectiva, a possibilidade de decisões conflitantes, fundamento declinado pelo juízo recorrido, não tem o condão de atrair a competência da Vara de Falência, porquanto é perfeitamente possível eventual compensação de crédito entre as partes depois do julgamento dos processos. A propósito do tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta e. 1a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRADOR. OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR CONTAS. ART. 1020 CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. ART. 1020 CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens, valores ou interesses alheios. Integra o rol de procedimentos específicos e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases (bifásico). Na primeira, é decidida a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. Na segunda fase, apura e confirma a existência ou não de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. 2. "Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico" - art. 1020 Código Civil. 3. De acordo com a Resolução 23/2010 do TJDFT, a competência para julgar a demanda de dissolução de sociedade é da vara especializada, cuja competência é absoluta em razão da matéria, o que não permite a reunião com a pretensão de prestação de contas, pois esta possui procedimento especial e é processada no juízo cível. 4. Enquanto o objeto da prestação de contas consiste na aferição do resultado da administração em si mesma, tal não se confunde com o objeto da ação de dissolução de sociedade mercantil, eis que este consistente na apuração e avaliação patrimonial, com a correspondente entrega da respectiva proporção ao sócio ou quotista que se retira da sociedade. 5. Como consectário lógico do direito do sócio de se utilizar da via judicial própria da prestação de contas, infere-se a dispensabilidade de comprovação de recusa expressa pelo administrador em sua prestação, na medida em que a legislação não impõe qualquer condicionante à propositura da demanda. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1242267, 07332845620188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMENTA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÓCIO. LIQUIDANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INTERESSE. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final, analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória. No caso dos autos a produção de prova oral é desnecessária para o deslinde da controvérsia, já que a controvérsia envolve questão é meramente de direito. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. Não existe conexão entre a ação de prestação de contas e a Liquidação de Empresa. 2.1. Ademais a competência do Juízo Falimentar é prevista no art. 33 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e o citado artigo não prevê a análise da Ação de Exigir Contas. Juízo Cível competente para análise do feito. 3. O ex-sócio tem o direito de exigir contas da sociedade; no caso dos autos, do sócio que se obrigou a liquidar a empresa. 3.1. A falta de previsão no acordo firmado pelas partes e homologado em juízo de necessidade ou prazo para prestação de contas não retira o direito do ex-sócio de exigi-las. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1120068, 07150332420178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VARA CÍVEL X VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO POR MEIO DE CONEXÃO. AÇÕES QUE NEM MESMO SÃO CONEXAS. I. De acordo com o artigo 2o da Resolução 23/2010, do TJDFT, não se inclui na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, demanda na qual se controverte sobre prestação de contas entre sócios. II. Segundo a inteligência do artigo 54 do Código de Processo Civil, a conexão representa fenômeno processual que autoriza a modificação apenas da competência relativa. III. Se um dos juízos pelos quais tramitam demandas com algum tipo de contato ou comunhão tem a sua competência definida por critério material ou funcional, a conexão não se habilita como critério de mudança de competência. IV. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, de índole absoluta, porquanto instituída em função da matéria, não pode ser expandida de modo a atrair, pela conexão, ação de exigir contas em curso noutro juízo. V. De toda sorte, não se divisa identidade de pedido ou de causa de pedir, ou seja, de conexão, entre a ação de exigir contas envolvendo os sócios e a ação de dissolução empresarial por quebra da affectio societatis. VI. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1112071, 07055096920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 20/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO PRINCIPAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS. VARA CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos moldes do art. 33, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) e da Resolução no 23/2010/TJDFT, é restrita a litígios de natureza empresarial ou societária, afastando-se a competência do juízo falimentar para o processamento e o julgamento de demanda em que um dos sócios da empresa pretende a exibição de documentos e a prestação de contas em face do sócio presidente. 2. A ação de exclusão de um dos sócios da empresa em curso no juízo falimentar não atrai a competência para a Vara especializada de demanda que não guarda qualquer relação com a matéria descrita no art. 2o da Resolução no 23/2010. 3. Embora os pedidos formulados em ambos os feitos estejam embasados no mesmo contrato social (identidade da causa de pedir remota), o direito de prestar contas e de exibir documentos não decorre do dissenso societário instaurado no juízo de falência, mas do dever legal de quem administra patrimônio alheio, nos moldes do art. 550 e seguintes do CPC. 4. Conflito acolhido para reconhecer a competência do juízo suscitado (Décima Sexta Vara Cível de Brasília) para processamento do feito. (Acórdão 1097918, 07002379420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL E VARA FALIMENTAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 23/2012. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Tratando-se de ação de prestação de contas proposta por sócio contra outro sócio, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo Cível. 2. Para a fixação da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, é necessário que se verifique uma das hipóteses elencadas no art. 2o, da Resolução n° 23, do TJDFT, de 22 de novembro de 2010. Assim, se apesar do cunho empresarial, a demanda não se amoldar ao rol taxativo ali previsto, não há de se falar em competência do Juízo Falimentar para a resolução da causa. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 14a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 860493, 20150020034774CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2015, publicado no DJE: 17/4/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Demonstrada, pois, a probabilidade do direito, razão pela qual reconheço a verossimilhança das alegações do agravante, quando sustenta a competência do juízo cível para processar e julgar a ação de exigir contas movida em desfavor da agravada, aliás já resolvida em primeira fase. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de sorte que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrado para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Quanto ao perigo de dano, consiste no retardamento da prestação jurisdicional com prejuízo para a razoável duração do processo em que a primeira fase já foi julgada. Não se mostra razoável a declinação da competência para o juízo da Vara de Falências, manifestamente incompetente, especialmente diante do avançado curso processual em que se encontra a ação de prestação contas em segunda fase de tramitação. Além disso, como ressaltado pelo recorrente o “envio da ação para a Vara de Falências importaria em enorme prejuízo para agravante, já que tal juízo de certo suscitaria conflito de competência, deixando assim os autos suspensos até a decisão”. No ponto, em consulta ao andamento processual do feito na origem, verifico que o processo foi remetido à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e aquele juízo suscitou conflito de competência conforme decisão de Id 107494265 do processo de referência, proferida nesta data. Não houve a prolação de ato pelo relator daquele incidente. Verifico estarem atendidos, portanto, os requisitos cumulativos para a concessão da tutela recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo da 2a Vara Cível do Gama que prossiga na tramitação da ação de prestação de contas em questão. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se esta decisão ao juízo falimentar para que a cumpra imediatamente, mediante a restituição dos autos à 2a Vara Cível do Gama. Faculto à parte agravada a oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora